Tribunal: TJPA
Processo: 0800730-20.2022.8.14.0073
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800730-20.2022.8.14.0073

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: LISIANI TEREESINHA KAFER

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

Apelação cível. Direito do consumidor. Empréstimo consignado. Alegação de fraude. Assinatura digital com biometria facial. Prova documental. Disponibilização dos valores na conta da autora. Inexistência de irregularidade. Reforma da sentença. Improcedência dos pedidos autorais. Recurso conhecido e provido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível visando a reforma da sentença que declarou a inexistência de dois contratos de empréstimo consignado e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e repetição de indébito em dobro.

II.

Questão em discussão

2.

Verifica-se se os elementos probatórios apresentados pelo Banco recorrente são suficientes para comprovar a regularidade das contratações impugnadas pela autora, a qual alega desconhecê-las e sustenta não ter autorizado a realização dos empréstimos.

III.

Razões de decidir

3.

Os documentos constantes dos autos demonstram que os contratos impugnados foram celebrados por meio de assinatura eletrônica, com captura de selfie, identificação de ID e geolocalização da autora, além da efetiva transferência dos valores contratados para sua conta bancária via TED.

4.

A autora reconheceu o recebimento dos valores, sem apresentar indícios mínimos de coibição ou fraude. Ademais, abriu mão da produção de provas que pudessem corroborar sua tese. Dessa forma, é de se reconhecer a regularidade das contratações e das cobranças realizadas.

IV.

Dispositivo

5.

Recurso conhecido e provido para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Tese de Julgamento
: A regularidade da contratação de empréstimo consignado pode ser comprovada por meio de assinatura eletrônica com biometria facial, identificação de ID e geolocalização, bem como pela efetiva disponibilização dos valores ao contratante.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação cível interposto por
BANCO PAN S.A.
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Rurópolis nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais por ato ilícito e repetição de indébito, ajuizada por
LISIANI TEREESINHA KAFER
.

O comando final da sentença guerreada foi assim proferido:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda, extinguindo o processo com

resolução do mérito com base no inciso I do art. 487 do CPC, no sentido de:

1 – DECLARAR INEXISTENTE o débito entre autora e réu, referente aos contratos de nº 359430557 e nº 359430300;

2 – CONDENAR o réu ao pagamento de indenização à autora, a título de danos morais, no

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora, que fixo em 1% ao mês a partir desta sentença (data do arbitramento - súmula 362 do STJ).

3 – DETERMINAR a repetição de indébito em dobro da quantia que foi descontada do benefício previdenciário do requerente, a ser apurada em fase de liquidação, acrescido de juros legais, no percentual de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, que fluem da data de cada desconto, (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

4 – DETERMINAR a compensação dos valores depositado na conta bancária da autora em relação ao valor da condenação.

5. Condeno a parte requerida em custa processuais e em honorários que fixo em 10% sobre o

valor da condenação.

Publique-se. Intimem-se.”

Em suas razões recursais, o banco alega que os contratos impugnados foram firmados por meio de assinatura digital com biometria facial, um método seguro e amplamente aceito. Apresentou provas documentais, incluindo laudos de aceitação da contratação, imagens capturadas no momento da assinatura, e os termos e condições que foram aceitos pela autora. Argumenta que a decisão de primeira instância ignorou essas provas, ao afirmar que o banco não comprovou a legitimidade da contratação.

Sustenta que a parte autora recebeu os valores dos empréstimos, e que, caso houvesse algum desacordo, poderia ter exercido o direito de arrependimento no prazo de 7 dias, conforme o art. 49 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Como a autora não procurou o banco administrativamente para contestar a contratação dentro desse prazo, presume-se sua ciência e aceitação do contrato.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença e julgar totalmente improcedente os pedidos autorais.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 24145059.

Coube-me o feito por distribuição.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público ante ausência de parte hipervulnerável.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência dos contratos nº 359430557 e nº 359430300, condenando o Banco ao pagamento de danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), bem como à repetição do indébito em dobro e à compensação dos valores depositados na conta bancária da autora em relação ao montante da condenação.

Da análise da petição inicial, verifica-se que a autora alegou desconhecer a contratação dos negócios jurídicos em questão, sustentando que, em momento algum, solicitou tais empréstimos ou autorizou terceiros a realizá-los em seu nome.

A instituição financeira, por sua vez, defende a regularidade das contratações, argumentando que os contratos de empréstimo consignado foram firmados livremente e que os valores correspondentes foram devidamente disponibilizados à autora.

Entendo que a irresignação do Banco quanto à regularidade das contratações merece acolhimento, uma vez que os documentos constantes dos autos demonstram a validade e regularidade das cobranças impugnadas.

Com efeito, na contestação foram anexadas cópias dos contratos impugnados.

No ID 24145029 - Pág. 1, consta o Contrato nº 359430300, firmado em 20/07/2022, no valor de R$13.074,92 (treze mil, setenta e quatro reais e noventa e dois centavos). O documento apresenta assinatura eletrônica da autora, obtida mediante captura de selfie e identificação de ID e geolocalização. Além disso, foi juntado comprovante da efetiva disponibilização do valor por meio de transferência eletrônica (TED) (ID 24145032 - Pág. 1).

No ID 24145030 - Pág. 1, consta o Contrato nº 359430557, igualmente firmado em 20/07/2022, no valor de R$16.796,10 (dezesseis mil, setecentos e noventa e seis reais e dez centavos), também assinado eletronicamente pela autora mediante captura de selfie e identificação de ID e geolocalização. Da mesma forma, há prova da transferência dos valores via TED (ID 24145033 - Pág. 1).

Desde a propositura da ação, a autora reconhece que os valores foram depositados em sua conta bancária, porém alega não ter contratado os empréstimos voluntariamente. No entanto, tal afirmação não encontra respaldo nas provas dos autos.

Inicialmente, cabe destacar que, em sede de réplica, a autora requereu o julgamento antecipado da lide, abrindo mão da produção de provas que corroborassem sua alegação. Esse ônus lhe competia, pois, ainda que tenha havido a inversão do ônus da prova, tal circunstância não a eximia da obrigação de apresentar, ao menos, indícios mínimos que sustentassem sua tese.

Ademais, não houve impugnação específica ao documento que identifica o dispositivo utilizado no momento da contratação, tampouco à selfie constante no contrato, a qual demonstra, de forma inequívoca, que a imagem pertence à própria autora. Portanto, não se verificar a alegada fraude na contratação dos empréstimos.

Dessa forma, entendo que o Banco se desincumbiu do ônus de demonstrar a efetiva contratação dos empréstimos, razão pela qual não há que se falar em irregularidade nas cobranças impugnadas.

Assim, a sentença deve ser integralmente reformada, com a consequente improcedência dos pedidos autorais.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e lhe DOU PROVIMENTO para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, diante da inexistência de irregularidade na cobrança dos empréstimos consignados impugnados.

Em razão da reforma da sentença, inverto os ônus sucumbenciais arbitrados na origem, cuja exigibilidade, contudo, permanecerá suspensa, tendo em vista que a autora é beneficiária da gratuidade da justiça.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/02/2025